Tribunal: TJSP
Processo: 1500214-28.2021.8.26.0600
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL LEVE E AMEAÇA EM CONCURSO MATERIAL PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9o, ART. 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – Impossibilidade. Mantém-se a condenação dos crimes de lesão corporal e ameaça se as provas colhidas comprovam autoria e materialidade.
SUBSTITUIÇÃO DA CARCERÁRIA POR PENA

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL LEVE E AMEAÇA EM CONCURSO MATERIAL PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9o, ART. 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – Impossibilidade. Mantém-se a condenação dos crimes de lesão corporal e ameaça se as provas colhidas comprovam autoria e materialidade.
SUBSTITUIÇÃO DA CARCERÁRIA POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – Impossibilidade. O recorrente, reincidente, foi condenado pela prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica, restando patente que não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos por se tratar de crime cometido com violência a pessoa, cuja vedação se encontra prevista no art. 44, inc. I, do CP. Inteligência da súmula 588, STJ.

Recurso improvido.